Tribunal: TJMT
Processo: 1009113-54.2020.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009113-54.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais, Efeitos]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS E LOJAS DE CONVENIENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.953.517/0001-00 (EMBARGADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), RAQUEL ARRUDA SOUFEN - CPF: 379.769.638-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), RAQUEL ARRUDA SOUFEN - CPF: 379.769.638-80 (ADVOGADO), SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS E LOJAS DE CONVENIENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.953.517/0001-00 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS,

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AFASTADA – PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS – TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA (TASEG) - ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE — ART. 98, § 1º, III, DA LEI ESTADUAL Nº 4.547/1982 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL Nº 9.607/2008 — QUESTÃO JÁ DECIDIDA PELO PLENO – SENTENÇA REFORMADA – SEGURANÇA CONCEDIDA – ERRO MATERIAL E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DA RESTRIÇÃO DOS FATOS GERADORES INCONSTITUCIONAIS – NECESSIDADE DE DISCRIMINAÇÃO SOBRE O PERÍODO DOS EFEITOS DA DECISÃO COLEGIADA - ACOLHIDOS.

1.
Na parte dispositiva do voto não restou especificado, assim, tem-se que merece acolhimento os Embargos Declaratórios opostos pela primeira Embargante, tão somente para especificar que a abstenção de cobrança da TASEG deve se ater aos casos de enquadramento do fato gerador do inciso III, do Art. 98 da Lei n° 4.547/82, com redação dada pela Lei n° 9.067/2008 e regulamentado pelo Decreto n° 2.063/2009.

2. Considerando os impactos financeiros ao erário mato-grossense diante do reconhecimento da inconstitucionalidade de dispositivos legais que já vigoram há mais de uma década, imperiosa a atribuição de efeitos ex nunc ao decisum. (TJ-MT 00444612120168110000 MT, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 12/08/2021, ÓRGÃO ESPECIAL, Data de Publicação: 03/09/2021)

Embargos de Declaração Acolhidos.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora, que por unanimidade deu provimento ao Recurso de Apelação interposto por
SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEL E LOJAS DE CONVENIENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança identificado pela numeração única: 1009113-54.2020.8.11.0041, reformando a sentença e concedendo a segurança vindicada (Id: 161231156).

Inconformada, a primeira Embargante sustenta que a decisão colegiada incorreu em omissão, ao não manifestar sobre a impossibilidade de abstenção de cobrança pelo Estado de todo e qualquer fato gerador da TASEG, uma vez que a inconstitucionalidade se restringiu unicamente à hipótese do art. 98, §1°, III, Lei n° 4.547/1982.

Ao final, pugna pelo acolhimento para que seja sanado o vício apontado (Id: 162555676).

O Segundo Embargante também opôs Embargos de Declaração, arguindo quanto à omissão referente à limitação temporal para produção de efeitos
ex tunc
do Acórdão.

Por fim, requer a correção da omissão, para que os efeitos do Acórdão sejam desde a data de propositura da ação (Id: 163012163).

Apenas o Segundo Embargante apresentou Contrarrazões (Id: 164113653), requerendo o não acolhimento dos Embargos opôs pela parte contrária.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do Art. 178 do Novo Código de Processo Civil/2015.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora, que por unanimidade deu provimento ao Recurso de Apelação interposto por
SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEL E LOJAS DE CONVENIENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, nos autos do Mandado de Segurança.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

No que se refere aos Embargos de Declaração da primeira Embargante, tem-se que o mesmo merece acolhimento.

Não obstante, consoante pode ser observado no próprio Acórdão, a fundamentação utilizada para o provimento do Recurso de Apelação e a concessão da segurança vindicada, foi a Arguição Incidental de Inconstitucionalidade n° 11.414/2014.

Aliás, faz-se necessário esclarecer, que em todas as ocasiões em que foi mencionada a inconstitucionalidade, foi informado que se tratava dos fatos geradores do inciso III, do Art. 98, da Lei n° 4.547/82.

Entretanto, na parte dispositiva do voto não restou especificado, assim, tem-se que merece acolhimento os Embargos Declaratórios opostos pela primeira Embargante, tão somente para especificar que a abstenção de cobrança da TASEG deve se ater aos casos de enquadramento do fato gerador do inciso III, do Art. 98 da Lei n° 4.547/82, com redação dada pela Lei n° 9.067/2008 e regulamentado pelo Decreto n° 2.063/2009.

No que se refere aos Embargos de Declaração opostos pela segunda Embargante, também se verifica a necessidade de esclarecimentos.

É um saber público e notório, que foi atribuído efeitos “ex nunc” a inconstitucionalidade da cobrança da TASEG, vejamos:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA – SERVIÇO PÚBLICO GERAL E INDIVISÍVEL – INCONSTITUCIONALIDADE – EFEITOS “EM NUNC” – NECESSIDADE – AÇÃO PROCEDENTE. “A atividade desenvolvida pelo Estado no âmbito da segurança pública é mantida ante impostos, sendo imprópria a substituição, para tal fim, de taxa.” (STF - ADI 4411, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020). Considerando os impactos financeiros ao erário mato-grossense diante do reconhecimento da inconstitucionalidade de dispositivos legais que já vigoram há mais de uma década, imperiosa a atribuição de efeitos ex nunc ao decisum. (TJ-MT 00444612120168110000 MT, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 12/08/2021, ÓRGÃO ESPECIAL, Data de Publicação: 03/09/2021)”

Assim, também merece acolhimento os Embargos Declaratórios opostos pela segunda Embargante, tão somente para especificar quais os efeitos da
decisum
prolatada anteriormente.

Ante ao exposto,
ACOLHO
ambos os Embargos de Declaração, para especificar no Acórdão, que a abstenção de cobrança da TASEG deve se ater aos casos de enquadramento do fato gerador do inciso III, do Art. 98 da Lei n° 4.547/82, com redação dada pela Lei n° 9.067/2008 e regulamentado pelo Decreto n° 2.063/2009.

Ainda, para especificar que os efeitos da inconstitucionalidade da TASEG são “
ex nunc
”, retroagindo a data em que foi protocolada a petição inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023